Tribunal: CARF
Processo: 15504.728205/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NORMAS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, aplicando-se-lhe, no entanto, a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ou amplie os poderes de investigação das autoridades administrativas (CTN, art. 144).
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte, sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode expressar sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à defesa.
TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula CARF no 72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. SÚMULA CARF N.o 76.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728205/2015-44
ACÓRDÃO
2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NORMAS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, aplicando-se-lhe, no entanto, a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador, institua novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização ou amplie os poderes de
investigação das autoridades administrativas (CTN, art. 144).
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta
argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte,
sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode
expressar sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à
defesa.
TRIBUTOS
SUBMETIDOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o
ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
2
não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do
CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de
débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por
consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula
CARF no 72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas
para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que
lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
3
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES.
SÚMULA CARF N.o 76.

Conforme dispõe a Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a
serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. Por maioria de votos, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) aplicar a retroação da multa qualificada prevista
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
4
no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao
percentual de 100%; e b) deduzir do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da
mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática. Vencido o conselheiro Márcio Henrique
Sales Parada que dava provimento parcial em maior extensão para excluir a qualificadora da multa
de ofício, declarar a decadência da competência 01/2011 e excluir a responsabilidade atribuída a
Rodrigo Fernandes Domingos.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1171 e ss), trata-se do auto de infração DEBCAD
51.057.265-0, no valor total de R$4.181.649,76, relativo a contribuições previdenciárias patronais,
incluindo a contribuição ao RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, do período 01/2011 a 12/2013.
Foram relacionados, como sujeitos passivos solidários, pelo crédito apurado, as
seguintes pessoas (fls. 5): EDITORA DRP LTDA, CNPJ 07.169.540/0001-42; CANTINA SAVE LTDA ME,
CNPJ 13.376.420/0001-19; e RODRIGO FERNANDES DOMINGOS, CPF xxx.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.24/44), a fiscalizada, COLÉGIO RRP LTDA, CNPJ
07.070.277/0001-30, foi incorporada por RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ
03.515.918/0001-61, com nome de fantasia COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR BERNOULLI, conforme
instrumento particular de protocolo de justificação de incorporação registrado na Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais em 31/03/2014.
De acordo com o item 8 do mesmo relatório, a fiscalizada foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no
114, com efeitos de exclusão a partir de 01/01/2011, em conformidade com o inciso II do art. 6o
da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, em virtude de incorrer na situação de vedação por
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
5
formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA,
CNPJ 03.515.918/0001-61, EDITORA DRP LTDA, CNPJ 07.169.540/0001-42, e CANTINA SAVE LTDA,
CNPJ 13.376.420/0001-19, e incidir na restrição prevista no inciso II, do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e na restrição prevista no inciso I do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 30/05/2007.
Conforme consta dos itens 6.4 e 6.4.1 do referido Relatório Fiscal, Rodrigo
Fernandes Domingos (CPF xxx) assina os contratos celebrados com empresas prestadoras de
serviços, como o contrato, extensivo ao COLÉGIO RRP LTDA EPP, celebrado com Contabilidade
Lima Ltda, em 01/08/2012; o contrato e seus aditivos celebrados com SERMA - Segurança e
Medicina do Trabalho Ltda, em 03/03/2011, 13/04/2012 e 06/05/2013; o contrato celebrado com
SAMP MINAS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em 16/11/2006 e 22/11/2013; e o contrato celebrado
com PME Odontoprev, em 23/01/2013.
Questionada acerca da representação da empresa por Rodrigo Fernandes Domingos
nos referidos contratos, esta, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03/2015, emitido em
13/05/2015, apresentou a procuração de 2004, em que Rosângela Fernandes Domingos (CPF xxx)
nomeia, com amplos e gerais poderes, para gerir e administrar o COLÉGIO RRP LTDA EPP, Rodrigo
Fernandes Domingos.
Os itens 6.6 do Relatório Fiscal informam que, pelo TIF no 5/2015, a empresa foi
intimada a apresentar instrumento de regulação de concessão de empréstimo, lançado na conta
contábil 2.21.05.001 - RRPM Cursos Preparatórios, nos anos de 2011 e 2013, além de documentos
e recibos de suporte ao lançamento.
A empresa apresentou contratos de mútuo, celebrados entre RRPM Cursos
Preparatórios Ltda e a fiscalizada, e os comprovantes das transferências bancárias
correspondentes aos anos de 2011 e 2013.
De acordo com o item 10 do referido relatório, o grupo empresarial obteve receita
bruta global, no período objeto de apuração, de R$19.388.966,97 em 2010; R$28.119.907,87, em
2011; R$24.114.963,59, em 2012. Individualmente, o COLÉGIO RRP LTDA obteve receita bruta de
R$1.309.307,51, em 2010; R$2.375.786,86, em 2011; e R$3.471.798,31, em 2012.
O Relatório Fiscal discorre, em seguida, acerca da identificação e responsabilidade
solidária do grupo econômico e a responsabilidade tributária de mandatário, com base nos artigos
124, I, 132 e 135, II e III, todos do CTN, e art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991:
13.
A
fiscalização
em
consulta
ao
endereço
eletrônico
http://www.bernoulli.com.br identificou que o Portal Bernoulli apresenta a
seguinte divulgação institucional (Anexo C):
Grupo Bernoulli
INSTITUCIONAL
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
6
Fundado no ano 2000, o Bernoulli nasceu do desejo de um grupo de engenheiros
do ITA de criar uma escola de excelência. Hoje esse sonho se materializou e o
Grupo Bernoulli, formado pelo Colégio, Pré-Vestibular e Sistema de Ensino, é
referência nacional de qualidade de ensino.
COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR
O sucesso do Bernoulli se confirma, ano após ano, por meio do desempenho de
seus alunos que garantem ao Colégio Bernoulli lugar nas mais altas posições no
ranking nacional do Enem e um número cada vez maior de alunos aprovados nos
vestibulares mais difíceis de Minas e do Brasil.
SISTEMA DE ENSINO
Uma das bases da qualidade do Grupo, o Bernoulli Sistema de Ensino se dedica ao
desenvolvimento de conteúdo e apoio didático e oferece materiais de alto nível
atualizados e atrativos, que são utilizados também por dezenas de escolas
parceiras, distribuídas em vários estados do nosso país.
Unidade Santo Agostinho - Ensino Fundamental 1a e 2a séries do Ensino Médio
Rua Gonçalves Dias, 3172 Santo Agostinho
30140-093 Belo Horizonte - MG
Tel.: (31)3029-4900 Tel.: (31)3237-8300
Unidade Lourdes - 3a. Série do Ensino Médio - Pré-Vestibular
Rua Bernardo Guimarães 1738-Lourdes Cep 30140-081 Belo Horizonte - MG
Tel: (31)3029-4999 Tel.: (31)3237-8309
Bernoulli Sistema de Ensino Sede
Rua Diorita, 43 Prado Cep30411-084 Belo Horizonte - MG
Tel.: (31)3029-4949
Bernoulli Sistema de Ensino Centro de Distribuição
Rua Iris Alvim Camargos. 15 Jardinópolis Cep 30532-210 Belo Horizonte - MG
Tel: (31)3029-4942
Sobre nós
O Grupo Bernoulli nasceu em 2000 com a criação do Pré-vestibular Elite, tendo o
objetivo de prestar serviços educacionais de qualidade aos seus alunos,
capacitando-os a serem aprovados nos vestibulares mais concorridos do pais,
como os da UFMG. do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), do Instituto
Militar de Engenharia (IME) e da Unicamp, entre outros.
Nesses anos de existência, o Bernoulli cresceu e se consolidou como um dos
grupos educacionais de maior destaque no cenário brasileiro. O desempenho dos
alunos do Colégio Bernoulli faz com que a instituição figure constantemente entre
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
7
as primeiras posições no ranking nacional do Enem e como a 1a. colocada entre as
escolas particulares de Minas nesse mesmo exame. Além disso, os alunos do
Bernoulli conquistam altas porcentagens de vagas dos cursos mais difíceis das
faculdades mais concorridas de Minas Gerais, o que confere igualmente grande
distinção ao trabalho realizado.
Objetivando prover os corpos docente e discente com recursos educacionais de
excelente qualidade, o Bernoulli Sistema de Ensino desenvolve o material didático
utilizado tanto pelas escolas do Grupo quanto pelas escolas parceiras e está
presente em dezenas de cidades e em vários estados do Brasil.
Atualmente, o Grupo Bernoulli é composto das seguintes instituições:
- Colégio e Pré-vestibular Bernoulli, que conta com duas unidades:
Unidade Santo Agostinho: Ensino Fundamental II, com turmas da 6a à 9a séries, e
Ensino Médio, com turmas de 1a e 2a séries
Unidade Lourdes: Ensino Médio, com turmas de 3a série regular e de IME- ITA, e
Pré-vestibular.
- Bernoulli Sistema de Ensino
Nossa história
Em 1999, um grupo de jovens amigos decidiu fundar, na cidade de Belo Horizonte,
um curso preparatório para o vestibular com características arrojadas. Os irmãos
mineiros Rodrigo e Rommel Domingos e o amigo baiano Paulo Ribeiro, há pouco
egressos do ITA, com 26, 25 e 22 anos, respectivamente, decidiram colocar em
prática seus ideais de educação. O que pesava desfavoravelmente? Eles não eram
professores famosos, não conheciam professores ou outros profissionais do meio
educacional da capital mineira e não tinham experiência empresarial nem muitos
recursos financeiros. Porém, apesar da pouca idade, os três já tinham lecionado
em outros estados, tinham um bom preparo intelectual e uma vivência de quem
teve de lutar muito por tudo o que até ali haviam conquistado.
Após muito trabalho no 2° semestre de 1999, teve início, no ano 2000, o primeiro
ano letivo do Pré-vestibular Elite, criado com o objetivo de ser um dos cursos pré-
vestibulares de maior relevância no cenário nacional. Sua primeira sede
localizava-se na Rua Rio de Janeiro, 1611, no bairro Lourdes, e possuía,
aproximadamente, 400 m2.
Por ser um curso de excelente qualidade e por contar com a constante presença
de seus diretores, inclusive em sala de aula, o Elite apresentou um crescimento
excepcional e, em julho de 2001, mudou-se para uma sede mais ampla, situada na
Rua Santa Catarina, 875, no bairro Lourdes, onde permaneceu até 2010.
Com o sucesso do Pré-vestibular, os diretores logo começaram a pensar em
implantar o ensino regular. Foi criada, então, no ano de 2002, uma turma piloto
de 3a série de Ensino Médio e, em seguida, em uma sede independente,
localizada na Rua Gonçalves Dias, 3172, no bairro Santo Agostinho, teve início a
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
8
atividade do Colégio e Pré-vestibular Bernoulli, que contemplava, inicialmente, o
Ensino Médio, bem como turmas de Pré-vestibular, as quais tinham os mesmos
moldes das do Elite. Em 2003, iniciou-se o primeiro ano letivo do Ensino Médio do
Colégio Bernoulli e, em 2004, as primeiras turmas de 8a série do Ensino
Fundamental. O sucesso completou-se em 2005, quando foram abertas as turmas
de 5a a 7a séries.
O material didático utilizado pelo Bernoulli é um dos pilares da qualidade do
ensino por ele oferecido. Com o objetivo de promover um aprimoramento cada
vez maior dos recursos didáticos destinados a seus professores e alunos, foi
criada, em 2005, o Bernoulli Sistema de Ensino, responsável por produzir o
material didático utilizado no Grupo Bernoulli e por expandir sua utilização a
outras escolas, alcançando, logo em seus primeiros anos de existência, muitos
parceiros distribuídos em muitas cidades de Minas e em vários estados do Brasil.
No ano de 2010, o Colégio e Pré-vestibular Bernoulli deu o maior passo de sua
história: a inauguração de uma nova sede, com 13 pavimentos e mais de 11 mil
m2 de área construída, localizada na Rua Bernardo Guimarães, 1738, no bairro
Lourdes, a três quarteirões da Praça da Liberdade. Concretizando um grande
sonho, essa unidade passou a abrigar todas as turmas de 3a série do Ensino
Médio e de Pré-vestibular, tornando ainda melhores os serviços oferecidos pelo
Grupo Bernoulli, como, então, passou a ser denominado. A unidade do Bairro
Santo Agostinho passou então a ser dedicada exclusivamente aos alunos do
Ensino Fundamental e das 1a e 2a séries do Ensino Médio, e a sede a Rua Santa
Catarina foi desativada.
Em uma análise crítica, pode-se perceber que o enorme crescimento do Grupo
Bernoulli foi embasado na melhoria da qualidade dos serviços prestados, na
qualificação dos colaboradores e numa seleção bastante rigorosa de seus alunos.
Um dos sinais de compromisso do Grupo com a qualidade é que até mesmo para
o Pré-vestibular há processo seletivo desde 2002.
...
Valores
Missão
Contribuir para uma educação de alto nível por meio do ensino e do provimento
de recursos didáticos, proporcionando ao educando crescimento intelectual e
humanista, capacitando-o a transformar positivamente a sociedade.
Princípios
O Grupo Bernoulli tem consciência da grandiosidade da missão a que se destina e,
para cumpri-la, baseia suas atitudes em princípios valiosos:
...
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
9
Esses princípios permearam a trajetória de vida dos fundadores do Bernoulli,
levando-os a superar todas as dificuldades e a se tornarem dirigentes de um
Grupo Educacional de importância nacional.
Pautado nos princípios citados, o Grupo Bernoulli oferece um ambiente
educacional propício para que seus alunos e funcionários possam manifestá-los.
Visão
Atuar nacionalmente como provedor de ensino e de soluções educacionais de
excelente qualidade sendo reconhecido pelas significativas contribuições à
sociedade.
...
Unidade Lourdes marca uma década de grandes resultados
"O Grupo Bernoulli, fundado em 2000, firmou-se no cenário mineiro e nacional
como sinônimo de excelência de ensino.
Para coroar com êxito seus dez primeiros anos de atividade, o Grupo Bernoulli
concretizou um marco em sua trajetória: foi concluída, na Rua Bernardo
Guimarães, 1738, no bairro de Lourdes, a construção de uma sede própria para
abrigar todas as turmas do Pré-vestibular e da 3a série do Ensino Médio.
As atividades da sede nova tiveram início no dia 08 de novembro de 2010, quando
foi desativada a sede do Pré-vestibular Elite.
O Bernoulli e o Elite sempre foram uma só escola, atuando sob as mesmas direção
e diretrizes, compartilhando professores, coordenadores, material didático e
metodologia. Com o advento da nova sede e com a centralização do atendimento
aos alunos de Pré-vestibular, tudo ficou mais simples. Criou-se. assim, um só
nome para uma só escola: Bernoulli.
A sede atual do Colégio Bernoulli, situada à Rua Gonçalves Dias, 3172, no bairro
Santo Agostinho, continua funcionando normalmente, comportando as turmas do
6o ao 9o ano do Ensino Fundamental e de 1a e 2a série do Ensino Médio.
Erguida em um terreno de 1800 m2, a nova unidade de ensino é um edifício com
mais de 11000m2 de área construída, que possui uma estrutura completa e
adequada a uma instituição que prima pela excelência educacional.
Com 13 pavimentos, a sede possui capacidade para 24 salas de aula, mais de 300
cabines individuais de estudos e uma área de pátio com 1500 m2.
A sede se traduz em conforto e suporte para que os alunos do Bernoulli possam
alçar voos ainda mais altos."
14. A fiscalização verificou, também, que do Instrumento Particular de Protocolo
de Justificação de Incorporação de Empresas firmado pelas empresas RRPM
Cursos Preparatórios Ltda e Colégio RRP Ltda - EPP (Anexo A), consta como
resolução para a incorporação um conjunto de considerações que permitem
identificar a existência do grupo econômico de fato, conforme abaixo transcrito:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
10
Considerando que a INCORPORADORA e INCORPORADA têm operação no mesmo
ramo de negócios;
Considerando que as partes acreditam que a centralização da estrutura das
empresas contribuirá para a redução de custos operacionais e trará vantagens aos
sócios com melhores condições de geração de resultados;
Considerando que a modelagem de estrutura societária gerará benefícios
tributários para a sociedade;
Considerando que a incorporação permitirá a centralização da administração dos
negócios com melhor controle das atividades e otimização de custos;
Considerando que haverá uma melhor organização trabalhista, previdenciária e
fiscal;"
15. A fiscalização constatou, ainda, o compartilhamento de empregados, para
praticar atos de gestão e administração da fiscalizada e da RRPM Cursos
Preparatórios Ltda, na condição de outorgado e nos termos expressos nas
procurações (Anexo G), ou para a realização de atividades administrativas para
todas as empresas do grupo conforme comprova o extrato da GFIP (Anexo E).
16. A fiscalização constatou, ainda, a existência de empréstimos entre as
empresas do grupo econômico de fato. A fiscalização emitiu o TIF 005/2015 e em
atendimento foram exibidos, examinados e devolvidos pela fiscalização à
fiscalizada os contratos de mútuo - via original.
16.1. A fiscalizada, também, em atendimento ao TIF 005/2015 entregou a RFB,
por cópia, os contratos de mútuo celebrados entre ela e RRPM Cursos
Preparatórios Ltda acompanhados dos comprovantes de transferências bancárias
correspondentes aos anos de 2011 e 2013 e do extrato do Razão Analítico - conta
2.2.1.05.001, conforme segue:
(...)
16.2. A fiscalização identificou, também, no extrato do Razão Auxiliar entregue
pela fiscalizada, em atendimento ao TIF 005/2015, o lançamento, efetuado em 30
de dezembro de 2013, de um desconto obtido s/ empréstimo no valor de R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
17. A fiscalização constatou, ainda, que a empresa Cantina SAVE Ltda - ME (Anexo
D) é empresa parceira do grupo econômico, funciona desde a sua constituição em
04 de fevereiro de 2011 no endereço Rua Gonçalves Dias, 3172 - Barro Preto -
Belo Horizonte, MG - CEP 30140-093, mesmo endereço do Colégio RRP Ltda - EPP,
tem como objeto social o ramo de lanchonete em geral, comércio varejista de
salgados, congelados em geral, refrigerantes, sucos, vitaminas, sanduíches, doces,
balas e outros e tem como um dos sócios Rosângela Fernandes Domingos, CPF(...),
que também foi sócia do Colégio RRP Ltda EPP desde a sua constituição até 05 de
março de 2013.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
11
18. A fiscalização constatou, ainda, que na apresentação institucional digital
(Anexo C) foi divulgada a seguinte afirmação sobre o Grupo Bernoulli: "O Bernoulli
e o Elite sempre foram uma só escola, atuando sob as mesmas direção e
diretrizes, compartilhando professores, coordenadores, material didático e
metodologia. Com o advento da nova sede e com a centralização do atendimento
aos alunos de Pré-vestibular, tudo ficou mais simples. Criou-se, assim, um só
nome para uma só escola: Bernoulli".
19. A fiscalização concluiu, por todos os elementos apurados, que resta
configurada a existência de um grupo econômico de fato.
20. (... ) em atendimento ao TIF 002/2015 foi entregue a RFB, cópias de contratos
de prestação de serviços celebrados com ODONTOPREV S/A, SAMP MINAS
ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e CONTABILIDADE LIMA S/C LTDA (Anexo H), onde se
observou o que segue:
20.1. no contrato celebrado em 01 de agosto de 2012 com a Contabilidade Lima
Ltda constou como CONTRATANTE o seguinte:
CONTRATANTE: RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, nome de fantasia
COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR BERNOULLI, com endereço à Bernardo Guimarães,
1738, em Belo Horizonte, MG, CNPJ n° 03.515.918/0001-61, neste ato
representado por seu sócio RODRIGO FERNANDES DOMINGOS, CPF xxx,
estendendo-se às empresas do grupo: COLÉGIO RRP LTDA, com endereço à Rua
Gonçalves Dias, 3172, em Belo Horizonte, MG, CNPJ 07.070.277/0001-30 e
EDITORA DRP LTDA, com endereço à Rua Juiz de Fora, 991, em Belo Horizonte,
CNPJ 07.169.540/0001-42.
20.1.1. A fiscalização constatou que embora o objeto do contrato fosse extensivo
às empresas do Grupo o instrumento contratual foi assinado pelo sócio da RRPM
Cursos Preparatórios Ltda - Rodrigo Fernandes Domingos - que na data da
assinatura do contrato conforme demonstrado no Quadro 02 deste relatório fiscal
não era sócio da Editora DRP Ltda e, também, não era sócio do Colégio RRP Ltda -
EPP.
20.2. A fiscalização constatou, também que os contratos celebrados em 03 de
março de 2011, 13 de abril de 2012 e 06 de maio de 2013 entre a empresa SERMA
- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 20.232.252/0001-53 e o
Colégio RRP Ltda - EPP foram assinados por RODRIGO FERNANDES DOMINGOS,
CPF xxx, identificado como representante da CONTRATANTE. A fiscalização
observou que Rodrigo Fernandes Domingos foi admitido no quadro societário do
Colégio RRP Ltda - EPP em 14 de março de 2014 em conformidade com a
alteração contratual registrada na JUCEMG naquela data (...)
20.3. A fiscalização observou, ainda, que nos contratos celebrados com a empresa
SAMP
SISTEMA
ASSISTENCIAL
MÉDICO
PARAMINENSE
LTDA,
CNPJ
02.562.406/0001-93 em 16 de novembro de 2006 e 22 de novembro de 2013 e
respectivos termos aditivos tendo como contratantes as empresas do grupo
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
12
econômico de fato o representante das contratantes foi Rodrigo Fernandes
Domingos, CPF xxx, que no período compreendido entre 16 de novembro de 2006
a 22 de novembro de 2013 não pertencia ao quadro societário do Colégio RRP
Ltda - EPP.
20.4. A fiscalização observou, ainda, que o contrato celebrado em 23 de janeiro
de 2013 entre o Colégio RRP Ltda - EPP e PME Odontoprev foi assinado por
Rodrigo Fernandes Domingos, que se identifica como procurador da contratante.
21. A fiscalização requisitou e em resposta ao TIF 008/2015 recebeu cópia dos
termos de rescisão de contrato de trabalho de empregados da fiscalizada Ana
Cecília Reis Pereira, CPF xxx, datado de 23/01/2012, Felipe Cerqueira Castro
Souza, CPF xxx, datado de 25/01/2011 e Martin Sebastian Vitolo, CPF xxx, datado
de 29/03/2012. A fiscalização constatou que a assinatura aposta no campo 57
(Carimbo e assinatura do empregador/preposto) dos Termos de Rescisão
Contratual apresentados é de Rodrigo Fernandes Domingos, CPF xxx admitido no
quadro societário da fiscalizada em 14 de março de 2014. (Anexo K)
22. A fiscalização no curso do procedimento fiscal comandado pelo TDPF
06.1.01.00.2015.00104 emitiu o Termo de Intimação Fiscal - TIF 003/2015,
recebido pela fiscalizada em 19 de maio de 2015 e em atendimento ao TIF
003/2015 foi entregue a RFB, cópia de procuração outorgada a Rodrigo Fernandes
Domingos, CPF xxx por Rosângela Fernandes Domingos, CPF xxx, em 22 de
novembro de 2004. (Anexo F)
23. A fiscalização verificou que Rosângela Fernandes Domingos, CPF xxx, desde
22 de novembro de 2004 (Anexo F) foi representada na fiscalizada por Rodrigo
Fernandes Domingos, CPF xxx. A fiscalização constatou pelos elementos
indicados nos itens anteriores do presente relatório fiscal que Rodrigo Fernandes
Domingos, CPF xxx é o verdadeiro administrador da fiscalizada e que no período
compreendido entre 22 de novembro de 2004 até 13 de março de 2014 exerceu
os atos de gestão e administração da sociedade por instrumento particular de
procuração e a partir de 14 de março de 2014 por força da alteração do contrato
social da fiscalizada onde Rodrigo Fernandes Domingos, CPF xxx é admitido como
sócio administrador.
24. A fiscalização concluiu que os elementos de prova carreados para o presente
processo como anexos deste relatório fiscal configuram a interposição de pessoa
e evidenciam o verdadeiro responsável pela administração e gerência do Colégio
RRP Ltda - EPP. A fiscalização observou que a sócia - Rosângela Fernandes
Domingos, CPF xxx - outorgante da procuração foi admitida na sociedade
exclusivamente para encobrir a pessoa a quem cabia, de fato, o direito de gerir e
administrar a fiscalizada, afigurando-se, na espécie, o intuito de fraude,
enquadrável na tipificação de simulação da identidade do verdadeiro responsável
pela administração da fiscalizada e por todas as obrigações contraídas incluindo a
obrigação tributária. A fiscalização observou que a outorga de poderes conferidos
pelo instrumento de procuração e os atos praticados por Rodrigo Fernandes
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
13
Domingos, CPF xxx no exercício dos poderes a ele conferidos - celebração de
contratos de prestação de serviços, assinatura de requerimentos perante a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, assinatura de termos de rescisões de
contrato de trabalho - se constituem em elementos de prova de que o titular de
direito era interposta pessoa encobrindo o titular de fato e verdadeiro
responsável pelo Colégio RRP Ltda - EPP - empresa integrante do grupo
econômico de fato e incorporada por RRPM Cursos Preparatórios Ltda, CNPJ
03.515.918/0001-61.
25. A fiscalização constatou, ainda, a existência de instrumentos de outorga de
amplos e gerais poderes (Anexo G) para administrar e gerir os negócios do
outorgante - empresas do grupo econômico de fato - outorgados a Rodrigo
Fernandes Domingos, CPF xxx, conforme segue:
25.1. a sócia de uma das empresas integrante do grupo econômico de fato,
Zuleide Pereira Silva, CPF xxx, em 09 de dezembro de 2004, perante o
Tabelionato do Terceiro Ofício de Notas de Salvador, constituiu como seu
procurador Rodrigo Fernandes Domingos, CPF xxx, conferindo-lhe "amplos e
gerais poderes para gerir e administrar a empresa EDITORA DRP LTDA com início
de atividade em 18 de outubro de 2004 e contrato social registrado na JUCEMG
sob o n°. 3120717467-4, em 20 de dezembro de 2004 e sede na Rua Gonçalves
Dias n° 3172, 2° andar, sala 26, bairro Santo Agostinho, CEP 30140-093, em Belo
Horizonte/MG, podendo especialmente representá-la perante quaisquer
estabelecimentos bancários, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bancos em
geral, repartições públicas, Estaduais, Federais e Municipais, Junta Comercial,
Autarquias, Ministérios e onde mais se fizer necessário, requerer o que
necessário, abrir, movimentar e encerrar contas correntes, emitir e endossar
cheques, requerer talões de cheque, pedir saldos e extratos, fazer depósitos,
pagamentos, receber quaisquer importâncias, dar e receber recibos e quitação,
comprar e vender mercadorias, móveis, veículos, cotas de capital ou ações,
admitir e demitir empregados, representá-la em qualquer Juízo, instância ou
Tribunal, constituir advogado para o foro em geral, com poderes da cláusula "Ad
judicia", podendo ainda, concordar, discordar, transigir, juntar e retirar papeis e
documentos, firmar acordos e compromissos, prestar declarações, enfim, assinar
quaisquer documentos que se fizerem necessários, e tudo mais praticar para o
bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive, transferir para
si próprio ou para terceiros as suas cotas, bem como assinar termos de
transferência e o que se fizer necessário, reservado para si os mesmos poderes
conferidos aos Outorgados, bem como substabelecer, com ou sem reservas de
poderes. Salvador, 09 de dezembro de 2004";
25.2. A Editora DRP Ltda representada por sua sócia Zuleide Pereira Silva, CPF
xxx, em 14 de maio de 2010, perante o Tabelionato do 3o Ofício de Notas de Belo
Horizonte, constituiu como seu procurador Rodrigo Fernandes Domingos, CPF
xxx e/ou Rosângela Fernandes Domingos, CPF xxx, para "EM CONJUNTO OU
ISOLADAMENTE, administrar e gerir os negócios da outorgante; podendo
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
14
comprar e vender mercadorias ligadas ao seu ramo de negócio; representá-la(s)
perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas,
cartórios, Sindicatos, INSS, Receita Federal, Juntas Comerciais e onde mais preciso
for; emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos e quaisquer
outros documentos que se fizerem necessários; dar e receber quitação; assinar
carteiras profissionais, admitir e demitir empregados; representá-la(s) junto ao
Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, assinar rescisão de contrato de
trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais, assinar o que for
necessário relativamente ao FGTS e PIS/PASEP de seus empregados; abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias e outras aplicações financeiras em
quaisquer órgãos bancários, em especial (...), emitindo e endossando cheques,
requisitando saldos, extratos de contas e talões de cheques, efetuando depósitos
e retiradas, utilizando cartões magnéticos, cadastrando senhas; constituir
advogado com a cláusula "ad judicia" para o foro em geral, requerer, recorrer,
transigir, desistir; propor e variar ações, contestá-la(s); defender os direitos e
interesses do (as) outorgante (s); enfim, praticar todos os demais atos necessários
para o fiel desempenho deste mandato. (...). Este mandato terá validade por 05
(cinco) anos, a contar desta. Ficando os outorgados isentos de prestação de
contas. (...)";
26. A fiscalização constatou, também, que os requerimentos de alterações
contratuais da EDITORA DRP LTDA -empresa integrante do grupo econômico de
fato - protocolados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais comprovam o
exercício pelo procurador Rodrigo Fernandes Domingos dos poderes a ele
outorgados de administração e gerência. (Anexo H)
27. A fiscalização verificou, ainda, que a sócia Neide Maria Fernandes Domingos é
mãe dos sócios das empresas do grupo Rodrigo Fernandes Domingos, Rommel
Fernandes Domingos e Rosângela Fernandes Domingos e a sócia Zuleide Pereira
Silva é mãe do sócio Paulo Vinícius Pereira Ribeiro.
28. A fiscalização concluiu à vista dos fatos identificados que é razoável afirmar
que se encontra configurada uma conduta engendrada com a finalidade de burlar
o fisco para se beneficiar de uma situação simulada. A fiscalização concluiu, ainda,
que houve no período do procedimento fiscal unidade gerencial entre as
empresas que formam o grupo econômico de fato vez que as empresas possuíam
os mesmos administradores e gerentes e eram formadas por um grupo familiar
onde resta comprovada a existência de interesse comum na realização do objeto
social.
29. A fiscalização verificou, também, que Rodrigo Fernandes Domingos, CPF xxx,
na condição de mandatário, (...) em período compreendido neste procedimento
fiscal exerceu os poderes a ele conferidos e praticou atos de gestão enumerados
nos itens anteriores deste relatório fiscal que o identificam como real
administrador não sócio da fiscalizada e comprovam a interposição de pessoas
físicas que não detinham o poder de comando da fiscalizada e que participavam
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
15
de seu quadro societário para acobertar o verdadeiro administrador não sócio no
período do presente procedimento fiscal.
...
31. A fiscalização constatou que a fiscalizada, para o período de 01/2011 a
12/2013 incorreu na situação de vedação por formação de grupo econômico, DE
FATO, com as empresas RRPM Cursos Preparatórios Ltda -CNPJ 03.515.918/0001-
61, Editora DRP Ltda - CNPJ 07.169.540/0001-42 e Cantina SAVE Ltda - CNPJ
13.376.420/0001-19 e incidiu na restrição prevista no inciso II, do artigo 3o da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e na restrição prevista no inciso I,
do artigo 12, da Resolução CGSN n°. 4, de 30 de maio de 2007 razão pela qual foi
excluída do sistema - SIMPLES NACIONAL em conformidade com o disposto no
Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n°. 114, de 15 de julho de 2015. (Anexo B).
32. A fiscalização verificou, também, que a fiscalizada ao incorrer em situações
restritivas e excludentes e optar por manter sua inscrição no SIMPLES NACIONAL
infringindo a legislação aplicável (Lei Complementar 123, de 2006 e alterações
posteriores), praticou conduta dolosa deflagradora da responsabilidade pessoal e
direta do mandatário - Rodrigo Fernandes Domingos, CPF xxx.
33. A fiscalização concluiu que a conduta adotada pela fiscalizada de manter-se
como optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições - SIMPLES NACIONAL nos anos de 2011, 2012 e 2013 com
inobservância da Receita Bruta auferida nos anos de 2010, 2011 e 2012 pelas
empresas do grupo BERNOULLI é indicativo da pratica de ato com o inequívoco
intuito de se eximir total ou parcialmente de recolhimento de tributos reduzindo
a carga tributária e subtraindo créditos fiscais o que resulta em sonegação de
tributos. A fiscalização observou que a interposição de pessoas ocultou o real
administrador do grupo econômico de fato do qual era integrante a fiscalizada
porque a pessoa jurídica enquanto ente abstrato age por meio de seu
representante - a pessoa física.
...
35. A fiscalização concluiu pelo exposto, que as empresas RRPM Cursos
Preparatórios Ltda - CNPJ 03.515.918/0001-61 incorporadora do Colégio RRP Ltda
- EPP, em data de 31 de março de 2014, Editora DRP Ltda - CNPJ 07.169.540/0001-
42 e Cantina SAVE Ltda - CNPJ 13.376.420/0001-19 e a pessoa física Rodrigo
Fernandes Domingos, CPF xxx respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações tributárias que constitui o fato gerador apurado na fiscalizada -
COLÉGIO RRP LTDA - EPP - e observado o disposto no artigo 124, inciso I, artigo
132 e artigo 135, incisos II e III do Código Tributário Nacional (Lei 5172, de
15/10/1966) e o artigo 30, inciso IX da Lei 8212, de 1991, estão sendo
cientificadas da exigência tributária de que trata o presente Auto de Infração
lavrado neste procedimento fiscal.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
16
No presente auto de infração foram lançadas as contribuições previdenciárias
patronais, incluindo RAT, cuja base de cálculo foi declarada em GFIP pela empresa (valores
constantes ao Anexo I - Levantamentos SE e CI) e bases de cálculo não declaradas em GFIP,
apuradas na escrituração contábil apresentada (valores constantes do Anexo II - Levantamento
AT) e foi aplicada a multa de 150%, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I, §1o, e de acordo
com o §2o e caput do art. 68 da Lei no 4.502, de 1964, "uma vez que a conduta da fiscalizada se
enquadra nas hipóteses definidas pelos artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/1964."
Foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome dos responsáveis, os
quais foram juntados às fls. 1020/1025.
A empresa autuada, RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, INCORPORADORA DO
COLÉGIO RRP LTDA EPP, foi cientificada da autuação em 17/02/2016, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 1028. A CANTINA SAVE foi cientificada em 17/02/2016 (AR, fls. 1030), a
EDITORA DRP em 18/02/2016 (fls. 1032) e RODRIGO FERNANDES DOMINGOS em 19/02/2016 (AR,
fls. 1034).
Em 17/03/2016, a empresa RRPM Cursos Preparatórios Ltda. apresentou a
impugnação de fls. 1036/1056, cujos principais argumentos são sintetizados a seguir, sendo a
única apresentada no feito, conforme procurações juntadas às fls. 1095/1100, que conferem à
referida empresa poderes para representar todos os sujeitos passivos no presente processo.
Da síntese da autuação e das preliminares
1. Inicialmente, o impugnante apresenta um relato da autuação, afirmando que a
conclusão fiscal se deu por presunção, considerando a "suposta" utilização
indevida do benefício fiscal da Lei Complementar no 123, de 2006; a existência de
"suposto" grupo econômico e de "suposta" interposição de pessoa.
2. Em seguida, alega a nulidade do auto de infração por não atendimento da
Portaria 2.284/2010, na indicação da empresa RRPM como responsável
tributário.
3. Nesse sentido, entende que o art. 2o da referida Portaria determina que o
lançamento deve conter a indicação expressa da vinculação do responsável
tributário com o respectivo crédito lançado, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Em seguida, o impugnante alega a nulidade da autuação, por ofensa ao art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, por falta de descrição do fato, em razão da ausência
de discriminação dos supostos funcionários compartilhados, das funções que
exerciam e do período em que teria havido o compartilhamento.
5. Argui que tal omissão implica violação do seu direito de defesa, porque não tem
como apresentar a contraprova para refutar as alegações fiscais.
6. Diz ser comum, no ramo de atividade que exerce, que o mesmo funcionário
tenha múltiplos contratos de trabalho, não havendo assim compartilhamento.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
17
7. Ainda preliminarmente, o impugnante alega nulidade da autuação por infração
ao art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento se reporta à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação.
8. Nesse sentido, argui terem sido utilizados fatos ocorridos muito tempo depois
daqueles aos quais se reporta o auto de infração (exercícios 2011 a 2013), como
as informações colhidas no site www.bernoulli.com.br, em 2015, e o Protocolo
de Justificativa de Incorporação, de 2014.
9. Entende que, ademais, este fatos foram utilizados sem haver menção de relação
de pertinência com os fatos geradores do período apurado.
10. Contesta, em seguida, a sujeição passiva dos coobrigados, RODRIGO FERNANDES
DOMINGOS, CANTINA SAVE LTDA e EDITORA DRP LTDA, uma vez que a mão de
obra (fato gerador) foi contratada unicamente por COLÉGIO RRP LTDA.
11. Argui que a obrigação tributária apurada diz respeito ao COLÉGIO RRP LTDA e
não guarda relação de interesse comum ou de solidariedade com os demais
coobrigados, por ausência de interesse comum ou dos caracteres da
solidariedade
12. Aduz que o que poderia haver entre o contribuinte e os coobrigados seria a
responsabilidade, prevista no art. 128 e seguintes do CTN, a qual não foi aplicada
ao caso.
13. Alega que o art. 30, IX, da lei no 8.212, de 1991, também não pode ser aplicado,
em razão de, primeiro, não haver grupo econômico constituído entre os
coobrigados, segundo, porque o referido dispositivo traz inconstitucionalidade
formal.
14. Por outro lado, afirma que a competência 01/2011 está prescrita, conforme
previsto no art. 154 do CTN, uma vez que o lançamento se deu em 17/02/2016.
Do Direito
Da inexistência de grupo econômico
15. Citando a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 494, a Lei das
Sociedades Anônimas, no 6.404, de 1976, art. 265, afirma que o conceito legal de
grupo econômico é a coordenação entre empresas e não identidade de
administrador, elemento principal em que se baseou o trabalho fiscal.
16. Argui que a fiscalização não conseguiu demonstrar a coordenação administrativa
de uma empresa sobre a outra, ou mesmo subordinação entre elas, ambos
requisitos fundamentais para ser caracterizada a existência de grupo econômico.
17. Afirma que todos os elementos levantados pela fiscalização são permitidos pela
legislação, sem que recaia sobre o empreendimento a caracterização de grupo
econômico de fato.
18. Reitera ser primordial haver relação hierárquica entre as empresas, o que não foi
comprovado e nunca houve.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
18
19. Ressalta que o controle deve ocorrer entre empresas e não pela outorga de
poderes a um mesmo procurador para agir como administrador.
20. Exige, então, que seja demonstrada a finalidade econômica, a unidade
administrativa e patrimonial, a coordenação e a relação de subordinação entre as
empresas envolvidas e destaca não ter sido sequer alegado que o administrador
teria a propriedade de fato das quotas.
21. Diz que toda a autuação tem por fundamento que interposta pessoa agia para
ocultação do verdadeiro administrador, entendimento este que se mostra
equivocado, visto que o administrador Rodrigo Domingo Fernandes nunca
ocultou tal condição, tendo sido os poderes a ele conferidos por instrumento
público, e considerando que os atos perante o poder público foram praticados
pelo procurador, como administrador.
22. Destaca que somente a ocultação de verdadeiro sócio, através de interposta
pessoa, pode configurar o grupo econômico, mas não a eventual ocultação do
administrador.
Da inexistência de subordinação e controle entre as empresas
23. O impugnante afirma haver, no caso, um grupo familiar, que atua em ramos
distintos da educação, complementares entre si, mas não concorrentes: o
COLÉGIO RRP LTDA atuando com ensino fundamental II (6o. a 9o. ano); o RRPM
CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA atuando com ensino médio e cursos
preparatórios pré-vestibulares; a EDITORA DRP LTDA atuando com a produção e
edição de obras para o ensino fundamental, médio e pré-vestibular, através da
criação de conteúdo exclusivo, revendido também para outras instituições de
ensino.
24. Em seguida, apresenta um histórico do RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA e
do COLÉGIO RRP LTDA, e afirma que jamais houve articulação entre as empresas
do suposto grupo econômico, que sempre atuaram de forma independente, em
ramos distintos, e sob coordenação pedagógica distinta.
25. Conclui não haver elementos que denotem a existência de grupo econômico de
fato e que, ademais, deve-se aplicar o benefício da dúvida em favor do
contribuinte.
Da procuração outorgada a Rodrigo Fernandes Domingos
26. O impugunante argui que os sócios da RRPM sempre exerceram atividade de
magistério, confiando a função de administração da empresa ao correspondável
Rodrigo Fernandes Domingos, ao qual também foi confiada a administração do
COLÉGIO RRP, em razão de seu bom desempenho na função.
27. Afirma não haver óbice legal para que uma mesma pessoa seja procuradora ou
administradora de empresas diferentes, e que este elemento não caracteriza
grupo econômico.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
19
28. Alega que o outorgado sempre agia em nome da empresa para a qual atuava,
sem confusão com a figura do sócio, e dentro dos limites da procuração
concedida.
Da página da internet
29. A este respeito, o impugnante alega não se verificar a juntada aos autos de
materiais alusivos à época dos fatos geradores e do período de existência do
suposto grupo econômico, restando a autuação equivocada, visto que o contexto
e a atuação das empresas atualmente difere daquela à epoca citada.
Dos contratos de terceiros
30. O impugnante alega que os contratos com terceiros firmados por Rodrigo
Fernandes Domingos não podem configurar a existência de grupo econômico de
fato, porque todos se referem a atividades auxiliares (medicina e segurança do
trabalho, plano de saúde, contabilidade, etc) e não demonstram a existência de
coordenação societária entre as empresas.
31. Destaca não haver compartilhamento dos contratos entre as empresas, tendo
sido observado apenas que foram assinados pelo mesmo representante.
32. Argui que outros elementos deveriam ter sido levantados para a caracterização
do grupo econômico de fato, como o compartilhamento de contratos, a assunção
de despesas financeiras de uma empresa por outra e a confusão patrimonial
entre elas.
Da Participação Societária
33. Além de reafirmar a existência de grupo familiar (e não de grupo econômico), o
impugnante argui ter faltado a demonstração da desconsideração da titularidade
das cotas sociais do COLÉGIO RRP LTDA, para que fosse imputada a titularidade
de fato a Rodrigo Fernandes Domingos, o que levaria à prova da presunção de
fraude.
34. Afirma ainda que, tendo sido imputada a titularidade de fato das cotas do
COLÉGIO RRP LTDA a Rodrigo Fernandes Domingos, deveria ser declarado nulo e
sem validade o ato de constituição daquela pessoa jurídica, por um dos defeitos
previstos no art. 166 do Código Civil.
35. Aduz não se denotar quaisquer desses elementos no lançamento, havendo
apenas a cobrança do tributo por presunção e não por subsunção de fatos
concretos às normas de regência, procedimento que é vedado tanto pela
Constituição Federal (art. 150, I - princípio da legalidade), quanto pelo CTN (art.
108, I - cobrança de tributo por analogia).
36. Conclui que o lançamento não tem elementos suficientes para demonstrar a
situação de fato que engedraria a fraude na opção pelo Simples Nacional, pelo
que deve ser julgado improcedente.
Da Multa Qualificada
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
20
37. O impugnante argui não haver nos autos elementos que configurem a conduta
dolosa do contribuinte, central para a aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%.
38. Nesse sentido, alega que ainda que houvesse a formação de grupo econômico,
tal prática é permitida legalmente.
39. Reitera que não houve ocultação por parte da impugnante, o que foi reconhecido
pela autoridade lançadora, que apurou o crédito a partir das bases de cálculo
DECLARADAS PELA FISCALIZADA em GFIP (item 12 do Relatório Fiscal).
40. Entende que, assim, não se pode falar em omissão de fato gerador e destaca que
a empresa prestou todas as informações solicitadas pela fiscalização, não se
podendo verificar intuito de fraude em sua conduta.
Compensação dos valores pagos
41. O impugnante aduz que deve ser decotado do crédito lançado os valores já
recolhidos ao Simples Nacional, no total de R$731.066,19, conforme
entendimento do CARF na Súmula no 76.
Dos pedidos
42. Ao fim, o impugnante requer a nulidade da autuação; a prescrição da
competência 01/2011; a improcedência do lançamento, por inexistência de
grupo econômico; a exclusão da multa qualificada, sendo aplicada a mais
benéfica ao contribuinte; alternativamente, a exclusão dos valores já recolhidos
ao Simples Nacional. Requer ainda provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1171 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS APLICÁVEIS ÀS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional se sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Previdência Social.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
21
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1222 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Nulidades formais e materiais: sustenta que o lançamento e a decisão de
primeira instância estão eivados de vícios, especialmente pela ausência de provas
suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, os pressupostos necessários à
constituição do crédito tributário;
2. Inexistência de grupo econômico: alega que não há qualquer relação de
subordinação, direção, controle ou coordenação entre as empresas envolvidas,
de modo que a mera coincidência de sócios, a celebração de contratos comuns
ou o suposto compartilhamento de funcionários não são elementos jurídicos
hábeis à configuração de grupo econômico de fato;
3. Impossibilidade de inovação no lançamento: argumenta que a decisão da
Delegacia de Julgamento incorreu em inovação vedada, ao introduzir
fundamentos não constantes do auto de infração, violando os artigos 145 e 149
do Código Tributário Nacional;
4. Ilegitimidade de terceiros: impugna a imputação de responsabilidade tributária a
pessoas físicas e jurídicas não vinculadas diretamente aos fatos geradores,
afirmando inexistir qualquer demonstração de solidariedade ou interesse comum
apto a justificar sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária;
5. Aplicação indevida da multa qualificada: contesta a penalidade agravada,
sustentando que não houve dolo, fraude ou simulação, tampouco qualquer das
hipóteses legais previstas no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, ou nos artigos 71
a 73 do Decreto-Lei no 4.502/64;
6. Vedação à retroatividade de norma infralegal: afirma que a negativa de
compensação dos valores recolhidos indevidamente no âmbito do Simples
Nacional, com base em dispositivo da Instrução Normativa RFB no 1.529/2014,
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
22
configura aplicação retroativa de norma infralegal, em violação ao artigo 144 do
Código Tributário Nacional;
7. Princípio da verdade material: enfatiza que o processo administrativo tributário
deve se orientar pelo princípio da busca da verdade material, o que exige a
efetiva comprovação dos fatos imputados, sob pena de nulidade do lançamento;
8. Pedido final: requer, ao final, a total desconstituição do crédito tributário e o
consequente cancelamento do auto de infração, com a descaracterização do
grupo econômico e o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que
culminaram na cobrança fiscal impugnada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa RRPM
Cursos Preparatórios Ltda., na qualidade de incorporadora do Colégio RRP Ltda., para a
constituição de crédito tributário no montante de R$ 4.181.649,76, correspondente à cobrança de
contribuições previdenciárias patronais, inclusive SAT/RAT, relativas à remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, apuradas no período de janeiro de 2011 a dezembro de
2013.
A autuação foi motivada pela inaplicabilidade do regime do Simples Nacional ao
Colégio RRP Ltda., em razão da existência de grupo econômico de fato com outras pessoas
jurídicas, notadamente RRPM Cursos Preparatórios Ltda. (empresa incorporadora), Editora DRP
Ltda. e Cantina Save Ltda.
A exclusão do regime foi formalizada mediante o Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE n.o 114, com efeitos retroativos a 01/01/2011, e a autuação teve por base, entre outros
elementos, a constatação de vínculos societários entre as empresas, a identidade parcial de seus
quadros sociais, a atuação conjunta em diversos contratos administrativos e comerciais, o
compartilhamento de empregados (verificado por meio das GFIPs), a atuação de um mesmo
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
23
gestor com poderes outorgados por diferentes empresas, a existência de contratos de mútuo
entre elas, bem como a coincidência de endereços comerciais e operacionais. Adicionalmente, a
fiscalização destacou o conteúdo de divulgação institucional constante do site do Grupo Bernoulli,
o que corroboraria a tese de integração operacional e estrutural entre as referidas empresas.
O fundamento legal das responsabilidades atribuídas no presente caso apoia-se:
(i) No art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a
responsabilidade da pessoa jurídica sucessora – no caso, RRPM Cursos
Preparatórios Ltda., na condição de incorporadora do Colégio RRP Ltda. – pelos
tributos devidos até a data do ato de incorporação;
(ii) No art. 124, inciso I, do CTN, que prevê a responsabilidade solidária entre as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, combinado com o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91,
que determina expressamente a responsabilidade solidária entre empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza, aplicando-se, no caso, à
EDITORA DRP LTDA e à CANTINA SAVE LTDA ME; e, por fim,
(iii) No art. 135, incisos II e III, do CTN, que impõe responsabilidade pessoal aos
sócios, administradores ou mandatários que pratiquem atos com excesso de
poderes ou infração à lei, fundamento pelo qual se atribuiu responsabilidade
direta ao Sr. Rodrigo Fernandes Domingos, em razão da sua atuação dolosa e da
condução de práticas simuladas para ocultar a real estrutura e operação integrada
entre as empresas.
A autoridade fiscal também considerou, para fins de exclusão do regime
simplificado, os limites de receita bruta global auferida pelo conjunto das empresas, os quais
ultrapassariam os tetos estabelecidos na Lei Complementar no 123/06.
Tem-se, portanto, que a autuação se fundamenta na suposta configuração de grupo
econômico de fato e na consequente inaplicabilidade dos benefícios fiscais do Simples Nacional ao
contribuinte, culminando na lavratura de auto de infração que exige tributos segundo a
sistemática ordinária aplicável às demais pessoas jurídicas.
Em seu Recurso Voluntário, RRPM Cursos Preparatórios Ltda., na qualidade de
incorporadora do Colégio RRP Ltda., busca a reforma da decisão que manteve integralmente o
crédito tributário lançado, reiterando os fundamentos da impugnação e apresentando novos
argumentos voltados à demonstração da nulidade do auto de infração e da improcedência da
exigência fiscal. Em síntese, as alegações do recorrente concentram-se na inexistência de grupo
econômico de fato, na ausência de provas válidas e suficientes que justifiquem o lançamento, e
em vícios formais e materiais que comprometem a higidez do processo administrativo-fiscal.
Inicialmente, aponta nulidades formais e materiais no lançamento, em especial a
ausência de provas suficientes para a configuração de grupo econômico de fato, exigência que,
segundo sustenta, não foi atendida pela autoridade fiscal, conforme os critérios estabelecidos pela
Instrução Normativa RFB no 971/2009 e pela jurisprudência administrativa e judicial.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
24
Alega, ainda, que não há relação de direção, controle ou subordinação entre as
empresas envolvidas, tampouco centralização administrativa ou coordenação de atividades,
tratando-se de pessoas jurídicas autônomas, com objetos sociais e estruturas próprias. Sustenta
que a mera existência de sócios comuns, a celebração de contratos com prestadores de serviços
em comum e o suposto compartilhamento de funcionários não configuram, por si sós, grupo
econômico, sendo prática comum no setor educacional a contratação simultânea de professores
por múltiplas instituições.
Argumenta que a decisão da Delegacia de Julgamento incorreu em inovação
vedada, ao introduzir fundamentos não constantes do Auto de Infração, como a identificação de
empregados compartilhados não discriminados na fase fiscalizatória, o que violaria os artigos 145
e 149 do CTN. Questiona, ainda, a validade da sujeição passiva atribuída a terceiros, como Rodrigo
Fernandes Domingos, Editora DRP Ltda. e Cantina Save Ltda., por ausência de comprovação de
interesse comum no fato gerador ou de vínculo jurídico que justifique a responsabilização
tributária solidária (às e-fls. 1095/1100, constam as procurações dadas por todos os sujeitos
passivos ao recorrente, para defendê-los no presente processo).
Contesta a aplicação da multa qualificada, por ausência de demonstração de dolo,
fraude ou simulação, e alega que a decisão administrativa afastou a justificativa fiscal originária e
adotou nova motivação, incorrendo, mais uma vez, em vício de motivação e inovação vedada.
Aduz que o lançamento se baseou em fatos ocorridos posteriormente aos fatos geradores, em
violação ao artigo 144 do CTN, destacando que a incorporação entre as empresas ocorreu em
2014, enquanto os períodos fiscalizados são de 2011 a 2013.
Por fim, impugna a negativa de compensação de valores recolhidos indevidamente
no Simples Nacional, sustentando que a vedação prevista na Instrução Normativa RFB no
1.529/2014 não se aplica retroativamente aos exercícios em questão, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade tributária. Requer, assim, o acolhimento do recurso, com o
reconhecimento das nulidades apontadas e o cancelamento integral do crédito tributário lançado.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Preliminares.
2.1.1. Preliminar de nulidade por ausência de indicação do vínculo de responsabilidade do
sucessor.
Preliminarmente, o recorrente alega que o Auto de Infração não explicitou o liame
entre a RRPM Cursos Preparatórios Ltda. e o crédito tributário lançado, contrariando o art. 2o da
Portaria RFB 2.284/2010, que determina que, havendo pluralidade de sujeitos passivos, o auto
deve conter a descrição dos fatos, o enquadramento legal e o vínculo de responsabilidade de cada
um.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
25
Conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, restou sim indicado de forma
expressa que a RRPM figurava como responsável principal na qualidade de incorporadora do
Colégio RRP Ltda., nos termos do art. 132 do CTN. A propósito, o Relatório Fiscal (itens 4 e 35)
consignou a ocorrência da operação societária de incorporação em 31/03/2014 e fez menção
explícita ao art. 132 do CTN, o qual dispõe que “a pessoa jurídica de direito privado que resultar de
... incorporação de outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas
jurídicas ... incorporadas”.
Dessa forma, a condição de sucessora tributária da RRPM foi devidamente
explicitada no lançamento – estava evidenciada no próprio quadro de sujeitos passivos e
fundamentada na legislação aplicável. Não há falar, pois, em violação à Portaria 2.284/2010 nem
em nulidade por ausência de indicação do vínculo de responsabilidade, já que a responsabilidade
por sucessão tributária (incorporação) ficou claramente demonstrada nos autos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.1.2. Preliminar de nulidade por falta de discriminação dos funcionários compartilhados.
Também em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento
por suposta omissão na descrição do fato, pois o auto não teria identificado quais empregados
teriam sido “compartilhados” entre as empresas do alegado grupo.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, no item 15 do Relatório restou
demonstrado que o compartilhamento de pessoal dizia respeito aos ocupantes de funções de
gestão/administrativas comuns às empresas, evidenciado por instrumentos de procuração e
registros de GFIP anexos. Especificamente, identificou-se que Rodrigo Fernandes Domingos (sócio
da RRPM) atuava também como procurador com poderes de gestão do Colégio RRP; que Alex
Ernani de Almeida e Rosângela Fernandes Domingos igualmente detinham procurações
outorgadas pelo Colégio RRP para administrá-lo e que a Sra. Luciane Silva realizava rotinas de
Departamento Pessoal para todas as empresas (preparação/envio de GFIP). E, ainda, como se
percebe, ao contrário do que argumentou o sujeito passivo, também não há que se falar em
omissão por parte do órgão julgador sobre este ponto, tendo sido suficientemente debatido pela
decisão recorrida.
Tem-se, pois, que os “funcionários compartilhados” eram precisamente esses
agentes ligados à administração das empresas do grupo, cujas identidades, funções e períodos
constam dos documentos de procuração e extratos de GFIP anexados aos autos (Anexos G e E do
relatório). Essa descrição foi suficiente para permitir ao recorrente compreender a acusação fiscal,
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
26
possibilitando a produção de contraprovas (tanto que a Recorrente trouxe alegações sobre a
licitude de tais compartilhamentos, como abordado no mérito).
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Destarte, não prospera a arguição de nulidade por deficiência na descrição do fato;
os elementos essenciais do suposto compartilhamento de mão de obra foram consignados,
inexistindo ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235/72. Também não há qualquer nulidade na
decisão recorrida por ter enfrentado adequadamente os pontos suscitados, sendo que a
insatisfação do recorrente quanto a este ponto, é matéria atinente à interposição de Recurso
Voluntário, não havendo que se falar em nulidade.
2.1.3. Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 144, do CTN.
O recorrente também alega ofensa ao art. 144, do CTN, argumentando que a
fiscalização teria se baseado em fatos ocorridos em 2014 e 2015, notadamente as informações
obtidas no site do Grupo Bernoulli em 2015 e o protocolo de incorporação de 2014 – para
caracterizar o grupo econômico nos exercícios de 2011 a 2013.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, vislumbro que o lançamento se reportou, sim, à situação verificada
durante os períodos de apuração de 2011 a 2013, sendo que as bases de cálculo das contribuições
foram apuradas exclusivamente com base em documentos desses anos, por exemplo: escrituração
contábil e folhas de pagamento do Colégio RRP, GFIPs entregues à RFB nos meses
correspondentes, contratos de prestação de serviços e comprovantes de transferências bancárias
entre as empresas naquele intervalo.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, os dados colhidos em 2014-2015
serviram apenas como provas acessórias e contextualização da relação entre as empresas, sem
interferir na delimitação temporal do crédito tributário. A prova da incorporação societária
(ocorrida em 2014) foi utilizada para fundamentar a responsabilidade tributária da sucessora
(RRPM), e não para retroagir efeitos tributários. Do mesmo modo, as informações extraídas do
sítio eletrônico do Grupo Bernoulli, ainda que obtidas em 2015, referiam-se a fatos pretéritos e
contínuos (a própria história de formação do grupo educacional desde 2000 até aquela data).
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
27
Portanto, não merece prosperar a alegação acerca da inobservância do art. 144 do
CTN, considerando que o presente lançamento se ateve à legislação vigente nos fatos geradores e
apenas utilizou provas posteriores que guardavam pertinência lógica e temporal com a situação
pretérita em apuração (comprovação do vínculo societário e do modus operandi comum das
empresas).
2.1.4. Preliminar de nulidade por inovação da decisão de 1a instância.
Também em sede de preliminar, o recorrente afirma que o acórdão da DRJ teria
extrapolado os limites da autuação ao fundamentar a responsabilidade solidária do Sr. Rodrigo F.
Domingos com base no art. 135 do CTN, supostamente não mencionado no Auto de Infração.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, vislumbro que a decisão recorrida se pautou nos elementos de
convicção constantes nos autos, a partir das informações colhidas e devidamente documentadas
no Relatório Fiscal, bem como no Termo de Sujeição Passiva Solidária, não havendo que se falar
em inovação da motivação constante no lançamento.
Em outras palavras, os fatos apurados na fiscalização relativos à interposição de
pessoa e condução oculta de empresa pelo referido sócio já constavam claramente no relatório
(item 14) – notadamente, apontou-se que Rosângela F. Domingos figurava formalmente como
sócia administradora do Colégio RRP apenas para acobertar o real gestor, Rodrigo F. Domingos.
Dessa forma, não há que se falar no agravamento da situação do contribuinte nem
inclusão de sujeitos passivos não constantes do auto; pelo contrário, o Sr. Rodrigo já integrava o
polo passivo desde o lançamento inicial, e a decisão apenas fundamentou que sua
responsabilização decorre de atos dolosos de gestão contrários à lei. A propósito, o recorrente
pôde contra-argumentar amplamente sobre a inexistência de dolo e a legitimidade ou não de sua
responsabilização, tanto na impugnação quanto no recurso.
Portanto, afasto também a alegação de nulidade por suposta inovação no julgado
de primeira instância.
2.2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Em que pese a alegação de decadência não ter sido renovada em sede recursal,
passo ao seu exame de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Nesse sentido, quando da impugnação, o recorrente suscitou o reconhecimento da
extinção do crédito tributário referente à competência de janeiro de 2011.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
28
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, como adiante detalhado, a caracterização de simulação afasta
quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de aplicação do prazo decadencial de 5 anos contado do
exercício seguinte, conforme entendimento pacífico (Súmula Vinculante 8 do STF não impede a
aplicação de 173, I, do CTN em casos dolosos).
Assim, não há que se falar em decadência parcial do lançamento.
2.3. Mérito.
Em relação ao mérito, incialmente, cumpre pontuar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, as alegações ventiladas pelo sujeito passivo a respeito da
ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação de regência, escapam à competência legal da
autoridade julgadora de instância administrativa, sobretudo por não ter competência para se
manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
29
apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos
estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Para além do exposto, cabe esclarecer que um dos efeitos imediatos da exclusão do
Simples Federal é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa
disposição legal, sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas
tem o condão de formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos
meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com
efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições exigidas sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
A propósito, a discussão relativa à exclusão só é cabível nos processos próprios que
tratam desta temática e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias. Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da
exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em
sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição dos Atos Declaratórios Executivo e Termos de Exclusão do
Simples.
A esse respeito, cabe esclarecer que os fundamentos fáticos e jurídicos que
motivaram a exclusão do recorrente da sistemática do Simples, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 114, com efeitos de exclusão a partir de 01/01/2011, estão em
conformidade com o inciso II do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, em virtude de
incorrer na situação de vedação por formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas
RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ 03.515.918/0001-61, EDITORA DRP LTDA, CNPJ
07.169.540/0001-42, e CANTINA SAVE LTDA, CNPJ 13.376.420/0001-19, e incidir na restrição
prevista no inciso II, do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e na restrição prevista
no inciso I do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007.
E conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a Representação Administrativa
emitida para fins de exclusão do Colégio RRP LTDA EPP, CNPJ 07.070.277/0001-30, do Simples
Nacional e o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 114, de 15/07/2015, que compõem o
processo no 15504.723280/2015-19, não foram contestados pelo interessado, visto que não foi
apresentada manifestação de inconformidade no referido processo. Vale observar que a ciência
dos referidos atos pela empresa RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, CNPJ 03.515.918/0001-61,
foi efetuada por meio eletrônico, em 17/07/2015 (fls. 308 do citado processo 15504.723280/2015-
19). Não cabe portanto, discussão, neste processo administrativo, acerca da exclusão do COLÉGIO
RRP LTDA, CNPJ 07.070.277/0001-30, do Simples Nacional.
Excluída do Simples Nacional, a empresa deve observar a legislação aplicável às
demais empresas em geral, em especial, a Lei no 8.212, de 1991, devendo assim declarar e
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
30
recolher as contribuições sociais e previdenciárias a partir da data prevista legalmente, no caso, a
partir de 01/01/2011.
Para além do exposto, também reputo correta a inclusão das empresas EDITORA
DRP LTDA e CANTINA SAVE LTDA ME, como responsáveis solidárias pelo crédito tributário.
Os elementos de prova reunidos pela fiscalização demonstram de forma robusta
que as empresas citadas atuavam, na essência, como um empreendimento único, com unidade de
administração e forte inter-relação negocial, caracterizando, portanto, grupo econômico de fato.
Podemos enumerar os principais achados que conduzem a essa conclusão:
1. Composição societária familiar e coincidência de sócios/administradores:
As empresas envolvidas pertenciam, todas, a membros de uma mesma
família (Família Domingos e parentes próximos). O Colégio RRP tinha como
sócias a Sra. Rosângela Fernandes Domingos (até 05/03/2013) e Sra. Neide
Maria F. Domingos, respectivamente irmã e mãe do sócio da RRPM (Sr.
Rodrigo F. Domingos). A RRPM, por sua vez, sempre teve Rodrigo como
sócio-administrador majoritário desde 1999. Verifica-se assim uma ligação
pessoal estreita entre as empresas, com membros de uma família ocupando
posições de controle em cada pessoa jurídica, o que favorece a atuação
coordenada.
2. Unicidade de gestão e direção empresarial: Conforme já comentado nas
preliminares, restou evidenciado que o mesmo dirigente, Sr. Rodrigo F.
Domingos, exercia na prática a administração tanto da RRPM quanto do
Colégio RRP – ainda que, formalmente, este último estivesse em nome de
Rosângela (sua irmã) durante parte do período. Os instrumentos de
procuração de 2012 e 2013 outorgados a Rodrigo pelo Colégio RRP lhe
conferiam amplos poderes de gestão, confirmando que ele dirigia
simultaneamente as atividades de ambas as empresas de educação. Além
disso, contratos de prestação de serviços (por exemplo, com a empresa de
contabilidade e com a empresa de medicina do trabalho) foram celebrados
em conjunto por RRPM e Colégio RRP, assinados pela mesma pessoa em
nome de ambas. s documentos revelam também que professores e
coordenadores eram compartilhados entre o cursinho e o colégio (o que foi
até admitido publicamente, como visto na citação do site do Grupo
Bernoulli). Tais elementos comprovam direção e administração comuns,
satisfazendo plenamente o critério legal do art. 494 da IN RFB 971/2009.
3. Inter-relacionamento operacional e troca de recursos financeiros:
Verificou-se a existência de mútuos intercompany (empréstimos) entre as
empresas do grupo. Em especial, a RRPM Cursos Preparatórios (curso pré-
vestibular) realizou diversos aportes financeiros ao Colégio RRP para custeio
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
31
de suas atividades, com transferências bancárias registradas em 2011 e
2013. Ao final de 2013, foi contabilizado inclusive um perdão de dívida
(desconto de empréstimo) no valor de R$ 260.000,00 concedido pela RRPM
ao Colégio RRP, caracterizando típica prática de gestão integrada de fluxo de
caixa dentro de um mesmo interesse econômico. Além disso, identificou-se
que a Cantina Save Ltda., cujo objeto era exploração de lanchonete, operava
dentro das instalações físicas do Colégio RRP, atendendo aos alunos deste. A
Cantina tinha como sócia justamente a Sra. Rosângela F. Domingos (a
administradora formal do Colégio), evidenciando que sua atividade
complementava e estava subordinada às atividades educacionais do Colégio.
Já a Editora DRP Ltda., por sua vez, tinha como sócia e gestora a Sra. Zuleide
Pereira Silva, mãe de Rodrigo e Rosângela, e dedicava-se à produção de
material didático – material esse utilizado pelos alunos do Colégio e do
Curso, segundo apurado. Inclusive, dados históricos do Grupo Bernoulli (que
incorporou tais operações) indicam que desde 2005 havia um “sistema de
ensino” responsável por produzir material didático para uso interno e para
outras escolas. Em suma, as empresas do grupo (colégio, curso preparatório,
editora de materiais e cantina) atuavam de forma complementar,
integrando uma cadeia de valor comum (educação básica e preparatória,
com fornecimento de apostilas e alimentação escolar).
4. Admissão pública do vínculo grupal: Consoante já mencionado, no site
institucional do Grupo Bernoulli – entidade que em 2014 incorporou
formalmente o Colégio e o Curso – foi declarado que o Colégio Bernoulli e o
Pré-vestibular Elite sempre atuaram como uma só instituição, sob mesmas
diretrizes e compartilhando recursos. Ora, tal declaração corresponde
exatamente à realidade fática das empresas da Recorrente no período pré-
incorporação: o Colégio RRP e o curso preparatório (RRPM) eram
apresentados ao público como uma coisa só (uma só escola), ainda que
mantivessem duas pessoas jurídicas. Essa admissão pública é prova
contundente da existência do grupo econômico de fato, tornando
totalmente insustentável a negação dessa realidade no âmbito fiscal.
Diante de todo o exposto, conclui-se que estavam presentes todos os elementos
caracterizadores de um grupo econômico: unidade de controle familiar, administração unificada,
atuação coordenada e comunhão de interesses entre as empresas envolvidas. Não se trata de
mera “coincidência de sócios” ou de relações contratuais eventuais sem relevância – ao contrário,
os fatos demonstram integração efetiva das atividades.
Ademais, a caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária independe da demonstração de efetivo interesse
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
32
comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o grupo econômico, à luz da Súmula
CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
E ainda que assim não o fosse, no caso dos autos, é evidente o interesse comum
delas na situação que gerou a obrigação tributária: todas se beneficiavam da manutenção irregular
do Colégio RRP no Simples Nacional, pagando contribuições menores (ou não pagando) do que as
devidas no regime normal. Em última análise, todo o grupo auferia vantagem competitiva e
financeira indevida pela redução de custos previdenciários. A solidariedade aqui não decorre de
cada empresa ter, individualmente, contratado os empregados (de fato, os empregados estavam
formalmente vinculados ao Colégio), mas sim do fato de que o grupo econômico atuou
conjuntamente para propiciar a ilegítima economia tributária.
Dessa forma, entendo que ficou devidamente configurada a responsabilidade
solidária das empresas EDITORA DRP LTDA, CNPJ 07.169.540/0001-42; e CANTINA SAVE LTDA ME,
CNPJ 13.376.420/0001-19.
Já no tocante à inclusão da pessoa física do Sr. Rodrigo como responsável solidário,
entendo igualmente acertada a decisão recorrida.
Aqui não se trata exatamente de solidariedade por interesse comum, mas de
responsabilidade pessoal por ato doloso, nos termos do art. 135 do CTN. Comprovou-se nos autos
que o referido sócio atuou ativamente para ocultar a existência do grupo e manter
fraudulentamente a empresa no Simples, em infração direta à lei. Ficou caracterizada, em outras
palavras, uma conduta dolosa de simulação engendrada pelo administrador, enquadrável no
disposto nos incisos II e III do art. 135 do CTN – que responsabilizam pessoalmente os
mandatários, administradores ou gerentes que agirem com excesso de poderes ou infração de lei.
No caso concreto, o excesso ou infração de lei se evidencia pelo conjunto de atos
praticados: uso de “sócia laranja” (Rosângela) para mascarar sua posição de gestor do Colégio
RRP; subdivisão das atividades lucrativas em várias pessoas jurídicas menores para simular
cumprimento dos limites de receita do Simples; e omissão deliberada, perante o Fisco, da
informação de que as empresas operavam integradamente, tudo com o objetivo de reduzir
indevidamente a carga tributária. Tais atos violam frontalmente as normas do Simples Nacional
(LC 123/06) e configuram fraude contra a Fazenda Pública.
Portanto, andou bem a fiscalização ao incluir Rodrigo F. Domingos no polo passivo,
estando devidamente configurada sua responsabilidade solidária.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
33
Avançando nas alegações trazidas pelo recorrente, também reputo correta a
aplicação da multa qualificada.
No caso presente, o Relatório Fiscal foi expresso em qualificar a situação como
simulação por parte do contribuinte: as empresas eram vendidas ao público como uma só, mas tal
informação foi omitida das declarações ao Fisco; houve fragmentação artificial de receitas e
atividades, contrariando a finalidade do Simples Nacional. Tudo isso evidencia o dolo específico de
fraude.
A alegação de que os atos estavam “registrados em cartório ou Junta Comercial”
não elide o dolo, pois a publicidade formal dos atos societários (constituição das empresas, etc.)
não significa que a relação entre elas e o efeito tributário pretendido fossem transparentes. Pelo
contrário, formalmente cada empresa parecia independente, quando na realidade atuavam juntas
– exatamente a aparência enganosa que caracteriza a simulação.
Ressalte-se: a conduta censurada não é ter um grupo, mas dissimular a realidade
para desfrutar de um benefício fiscal indevido. Houve, pois, ardil ou artifício doloso (omissão
intencional de informações relevantes ao fisco) visando a redução de tributo, o que se enquadra
na hipótese de sonegação/fraude descrita no art. 44, §1o, II da Lei no 9.430/96 (aplicável às
contribuições sociais via art. 4o da Lei 8.218/91).
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Para além do exposto, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Por fim, quanto ao pedido de compensação/abatimento dos valores pagos na
sistemática do Simples, entendo que a Instrução Normativa utilizada pela decisão recorrida para a
negativa do pleito do recorrente, teve sua leitura equivocada, em face do que dispõe o art. 21, §
11, da Lei Complementar 123/2006, que permite a compensação/abatimento entre o Simples com
tributos do mesmo ente federativo. Assim, a fiscalização na apuração das diferenças deve
considerar os valores pagos na forma do Simples, proporcionalmente à parcela destinada à
previdência social, e abater do crédito apurado. Entendimento esse reconhecido pelo CARF/MF de
forma sumulada:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728205/2015-44
34
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-
01.037, de 27/6/2011 Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402-
00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105- 17.110, de 26/6/2008
Dessa forma, a decisão de piso merece ser revista neste ponto, a fim de que sejam
deduzidos do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da mesma natureza
daqueles efetuados nessa sistemática.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a
fim de: (i) reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao patamar de 100%, em razão da
superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa
Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN; (ii) deduzir do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da
mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1286
DF CARF MF
Original